Tribunal: TJMT
Processo: 1001222-74.2026.8.11.0007
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001222-74.2026.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CYNTIA RANIELE CONCEICAO DA SILVA - CPF: 116.758.899-10 (RECORRENTE), FRANCIS DIAS PAIVA - CPF: 012.168.761-93 (ADVOGADO), MARIA EUNICE DA CONCEICAO - CPF: 269.163.028-52 (RECORRENTE), RAMIRES GABRIELE DA CONCEICAO - CPF: 104.090.879-98 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001222-74.2026.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.º

1001222-74.2026.8.11.0007

Recorrente:
Cyntia Raniele Conceição da Silva, Maria Eunice da Conceicao e Ramires Gabriele da Conceicao

Recorridas:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO NO PRAZO NORMATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. ATO ILÍCITO COMPROVADO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou configurada a responsabilidade civil da recorrida no caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há comprovação de falha na prestação de serviço por extravio temporário de bagagem capaz de justificar a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O consumidor deve demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo que a inversão do ônus da prova não o exime desse dever.

Não há comprovação de que o extravio de bagagem, com a restituição do bem dentro do prazo previsto na resolução 400 da ANAC tenha causado abalo moral indenizável.

Contudo, a autora comprovou as avarias na bagagem e houve tentativa dos autores para resolver a questão na esfera administrativa e a fornecedora manteve-se inerte.

Existindo prova de ato ilícito por parte da recorrida, o desvio do tempo produtivo da parte consumidora, deve a parte autora ser condenada ao pagamento de danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O dever de indenizar por dano moral exige a comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal, não bastando a mera alegação da parte.

A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor da obrigação de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

O extravio da bagagem com a restituição no limite do prazo normativo não constitui ato ilícito.

Contudo, foram comprovados as avarias da bagagem dos consumidores e as tentativas em tentar solucionar o ocorrido na esfera administrativa, em razão do desvio do tempo produtivo dos consumidores, resta configurado o dano extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei n.º 9.099/1995, artigo 46; Resolução n.º 16/2023-TJMT, artigo 66.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Recurso Inominado n.º 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18/03/2024.

TJMT, RI 1017403-41.2021.8.11.0003, Rel. Juiz Luiz Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 10.07.2023; Súmula 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001222-74.2026.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.º

1001222-74.2026.8.11.0007

Recorrente:
Cyntia Raniele Conceição da Silva, Maria Eunice da Conceicao e Ramires Gabriele da Conceicao

Recorridas:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Cyntia Raniele Conceição da Silva, Maria Eunice da Conceicao e Ramires Gabriele da Conceicao
.

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais por extravio temporário de bagagem.

Origem
: Juizados Especiais de alta Floresta/MT.

Sentença
(Id.
370147360):

julgou improcedente o pedido de indenização moral e material por extravio temporário de bagagem.

Recurso Cível Inominado
(Id. 370147361): requer reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização.

Contrarrazões
(Id
.
370147367
):

defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001222-74.2026.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.º

1001222-74.2026.8.11.0007

Recorrente:
Cyntia Raniele Conceição da Silva, Maria Eunice da Conceicao e Ramires Gabriele da Conceicao

Recorridas:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de ação na qual os consumidores pretendem que a recorrida seja compelida a realizar pagamento indenização por danos morais e materiais, alegando que houve falha na prestação de serviço, em razão de extravio temporário de bagagem que durou aproximadamente 48 horas.

Os consumidores alegam que houve avaria em suas bagagens que lhe causaram danos materiais. Ademais, ao buscar solução na esfera administrativa, houve negativa da fornecedora em resolver a situação enfrentada e diante da inércia da companhia aérea alega terem sofrido danos extrapatrimoniais.

Quanto ao alegado extravio de bagagem, vejamos o que disciplina o art. 32 da ANAC aplicável ao caso em comento:

“Art. 32. O recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado.

§ 1º Constatado o extravio da bagagem, o passageiro deverá, de imediato, realizar o protesto junto ao transportador.

§ 2º O transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no local indicado pelo passageiro, observando os seguintes prazos:

I - em até 7 (sete) dias, no caso de voo doméstico; ou

II - em até 21 (vinte e um) dias, no caso do voo internacional.

§ 3º Caso a bagagem não seja localizada nos prazos dispostos no § 2º deste artigo, o transportador deverá indenizar o passageiro em até 7 (sete) dias.

§ 4º Nos casos em que o passageiro constate a violação do conteúdo da bagagem ou sua avaria, deverá realizar o protesto junto ao transportador em até 7 (sete) dias do seu recebimento.

§ 5º O transportador deverá, no prazo de 7 (sete) dias contados da data do protesto, adotar uma das seguintes providências, conforme o caso:

I - reparar a avaria, quando possível;

II - substituir a bagagem avariada por outra equivalente;

III - indenizar o passageiro no caso de violação”

Registre-se que não foi demonstrada a existência da ocorrência de dano extrapatrimonial em razão dos autores terem permanecido por 48 horas sem a sua bagagem.

No que tange ao alegado dano material, houve efetiva comprovação do alegado, uma vez que os consumidores apresentaram imagens da bagagem com as avarias após a devolução pela companhia érea.

Note-se que a relação aqui apresentada é tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Desta feita, o
fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço, nos termos do artigo
14
, do
Código de Defesa do Consumidor
, fundada na teoria do risco da atividade.

Logo, configurada a falha na prestação de serviço, em razão da negativa de solução no atendimento à consumidora sem justificativa plausível, que apenas terá o problema resolvido após o ajuizamento da presente demanda judicial.

Portanto cabível a indenização por danos morais, haja vista que o abalo suportado pela parte reclamante foi muito além de meros aborrecimentos.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA COM POSTERIOR DESCONSTITUIÇÃO DE FATURA POR ERRO NA MEDIÇÃO E REFATURAMENTO DE ACORDO COM FATURAMENTO MÉDIO DO CONSUMO REAL EVIDENCIADO NO HISTÓRICO DE CONSUMO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. READEQUAÇÃO DOS VALORES. COBRANÇA ILEGÍTIMA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO LITÍGIO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RETIFICAÇÃO DOS TERMOS DE INCIDENCIA DE JUROS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo contestação atinente ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular. 2. Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, por lógica, sua readequação. 3. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público. 4. A elevação no faturamento do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, posto que houve tentativa de solução do litígio pelas vias administrativas, conforme protocolo juntado, e o consumidor não obteve êxito, pois a concessionária não apresenta solução ao impasse, realizando a suspensão do fornecimento do serviço essencial, tendo o consumidor que se valer de ação judicial. 5. A Reclamante logrou êxito em comprovar que solicitou à reclamada a troca de hidrômetro e revisão das faturas em divergência do período de abril a julho de 2021, conforme protocolos apresentados da reclamação administrativa junto ao Procon, e que esta, apresentou resposta negativa ao pedido. Não bastasse a negativa da empresa, houve suspensão indevida no fornecimento dos serviços. 6. Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da negativa de solução no atendimento à consumidora sem justificativa plausível, considerando que a documentação apresentada comprova a dissonância com a leitura anterior à troca do hidrômetro pois mais que dobrou o consumo. Somado a isto, observa-se que a Reclamante teve os serviços indevidamente suspensos. 7. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC. 8. Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais, cuja quantia merece a devida majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a reincidência da reclamada em atender à consumidora conforme processo nº 1027107-15.2020.8.11.0003 em que discute as faturas de 2020, valor que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 9. Tratando de responsabilidade contratual os juros fluem da citação válida. 10. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10174034120218110003, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 10/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/07/2023)”.

Inclusive é a CONCLUSÃO N.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024:

“CONCLUSÃO N.º 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Configurada a falha na prestação de serviço e, portanto, o dever de indenizar da recorrente,
cabível a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa.
No que tange ao valor, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

E deve a parte autora ser restituída materialmente no valor de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais), conforme comprovado na inicial, relativamente ao valor da mala danificada.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de origem, julgar parcialmente procedente o pedido de restituição material, no valor de
R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais), com correção monetária desde a data da restituição do bem com avaria e juros de 1% ao mês a contar da data da citação, em razão da relação contratual
e para julgar parcialmente procedente o pedido de indenização por dano moral, condenando a requerida ao pagamento de indenização extrapatrimonial no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, conforme o artigo 405 do Código Civil.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026